Tribunal: TJMT
Processo: 1021088-60.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021088-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUCAS MATEUS MIRANDA CAMPOS - CPF: 057.208.811-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
.
IRRESIGNAÇÃO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
.
PRETENDIDA
A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME AO CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO
.
ALEGADA DESNECESSIDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
INTELIGÊNCIA DO INCISO V DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/19
.
NECESSIDADE DE RENITÊNCIA ESPECÍFICA PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE A 3/5 (TRÊS QUINTO) OU 60% (SESSENTA POR CENTO)
.
INTERPRETAÇÃO LITERAL EM BENEFÍCIO DO AGRAVADO
.
PRECEDENTE DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUBMETIDO A JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
.
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao agravado, reincidente simples, a
fração
de 3/5 (três quinto) ou 60% (sessenta por cento) previsto no inciso VII do art. 112 da Lei n. 7.210/84 incluído pela Lei n. 13.964/19, na medida em que tal dispositivo diz respeito apenas aos casos
de reincidência
no cometimento de crime hediondo ou equiparado (
reincidência
específica), merecendo, ante a omissão legislativa para o seu caso, o uso da analogia
in
bonam
partem
para aplicar o índice de 40% (quarenta por cento), previsto no inciso V do aludido dispositivo legal. Precedente do Superior Tribunal de Justiça submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Recurso d
esprovi
d
o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/
MT
, no
s autos

do
Processo Executivo de Pena n.
0018366-22.2016.8.11.0042
,
negando

seu
pedido
de
fixação d
a
fração de
6
0% (
sessenta
por cento) para
fins
de progressão de regime em relação
às
penas
aplicadas

Lucas Mateus Miranda Campos
, em decorrência da
condenação pelo
s
crime
s
de tráfico de drogas
.

O
agravante,
nas razões encontradiças no ID
230324665
, almeja

“que seja reformada a decisão agravada, notadamente, para que seja aplicada a fração de 3/5 ou 60% sobre as duas penas hediondas impostas ao penitente, como medida de perfeita aplicação de Direito e Justiça.”

Nas contrarrazões
que estão
no
ID
230324669
,
o agravado
postula a manutenção do édito
recorrido
, tal como foi prolatado
.

Em juízo de retratação (
ID
230324670
), foi mantido o aludido
decisum
e determinad
a
a remessa
deste
agravo a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora,
n
o parecer encontradiço
n
o ID

232583682
,
a Procuradoria-Geral de Justiça
,
opin
a
pelo
des
provimento deste recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta no relatório,
o agravante pretende a reforma da decisão que determinou a
utilização do
percentual de 40% (quarenta por cento
)
ou 2/5 (dois quintos) para o requisito temporal exigido
para a
progressão de regime do agravado em relação à condenação pela prática do crime
tráfico
no ano de 2017
, asseverando

que
este
“
é reincidente e, conforme mencionado, a referida condição possui cunho pessoal, de modo que, uma vez unificadas as reprimendas, não há o que se falar em fracionamento para reconhecer a primariedade em relação apenas a uma condenação.”

O agravante,
assevera
, ainda, que “
o sentenciado, ora agravado, se trata de condenado reincidente específico no crime de tráfico de drogas, visto que, quando praticou o delito que ensejou a terceira condenação, em 02/01/2021 (AP n. 1002961-50.2021.8.11.0042), já ostentava em seu desfavor condenação transitada em julgada pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes da ação penal n. 0007225- 92.2017.8.11.0002, que transitou em julgado em 09/07/2018.”

Entretanto
,
o pleito não merece acolhimento.

Com efeito, n
o caso em apreciação,
o
agrava
do
foi condenado ao cumprimento das seguintes penas
(
dados colhidos junto ao SEEU):

1. Ação Penal n
. 0013970-59.2015.8.11.0002
: crime de
roubo majorado,
praticado em 23 de junho de 2015
,

s
entença

pro
latada
em 09 de novembro de 2015,
com trânsito em julgado para acusação em
16 de novembro
2015,
condenação de

6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão;

2.
Ação Penal n. 0007225-92.2017.8.11.0002: crime de tráfico de drogas, praticado em 06 de março de 2017,
sentença proferida em 24 de agosto de 2017,
com trânsito
em julgado
em 2018
,
condena
ção
de 6 (seis) anos de reclusão.

3.
Ação Penal n.
1002961-50.2021.8.11.0042
: crime de
tráfico de
drogas
,
praticado em 02 de janeiro de 2021
,
sentença proferida em 15 de março de 2022,
com trânsito em julgado em
28 de março de 2023
,
condenação
de
7
(
sete
)
anos
de reclusão
.

P
osteriormente à unificação das penas
do agravado
,
diante
da
retificação do cálculo
de pena gerado pelo Sistema SEEU
,

o
Ministério Público

manifestou
-se
contrariamente
,
requerendo

a aplicação da fração de 3/5
(três quinto)

para cômputo da progressão de regime em relação ao delito de tráfico de drogas
do
ano
de 2017
,
todavia,

a tese não foi acolhida
pelo Juízo da Execução Penal
.

A propósito,
veja-se a
decisão
recorrida
:

[...]

Vistos etc.

O Ministério Público opinou, à mov. 130.1, pela retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, a fim de aplicar a fração de 3/5 para cômputo da progressão de regime em relação ao delito de tráfico de drogas datado do ano de 2017
. A defesa, por sua vez, pugna pelo indeferimento da cota ministerial, sob o argumento que, à época do aludido delito, o apenado ostentava a condição de primário na prática de crime hediondo ou equiparado. Logo, inviável a aplicação de fração mais gravosa.

É o breve relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Revela os autos que o recuperando foi condenado, em primeiro, pelo crime de roubo, o qual é delito de natureza comum. Já, na sequência, recebeu duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, sendo, este, sim, considerado crime hediondo.

O primeiro ocorreu no ano de 2017 e transitou em julgado em 2018,
enquanto que
o segundo foi cometido no ano de 2021 e
transito
em julgado em 2023.

Ora, quando da ocorrência da prática do primeiro crime de tráfico de drogas, o penitente não possuía sentença penal condenatória por crime hediondo. Nesta toada, a Lei nº 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, passou a exigir que a reincidência seja específica, modificando o entendimento anterior de que não era necessária a reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa. Em outras palavras, a matéria versa sobre o fato de a lei posterior (Lei nº 13.964/2019) ser mais benigna em relação à forma de cumprimento da sanção penal (
lex

mitior
ou
novatio
legis in
mellius
).

Verifica-se que o novo dispositivo legal fez migrar, para a Lei de Execuções Penais, a previsão das frações para a aquisição do requisito objetivo para a progressão de regime, revogando, in

totum
, a previsão outrora contida na Lei dos Crimes Hediondos, que apontava, aos
crimes hediondos, se primário a fração de 2/5 e, se reincidentes, a fração de 3/5 (art. 2
º,§
2º, Lei n. 8069/90, alterado pela lei 11.464/2007). Exsurge, daí, a não ocorrência de reincidência específica no tocante à prática de crime hediondo. Essa matéria, que suscitou inúmeras discussões em nossas Cortes, foi pacificada pela Terceira Seção do STJ, que é composta pela Quinta e Sexta Turma daquele Tribunal, que, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.084 – reconheceu a aplicação retroativa do patamar estabelecido no artigo 112, V, da Lei de Execução Penal – LEP (Lei nº 7.210/1984), com a redação dada pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), aos condenados por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, que não sejam reincidentes em delito da mesma natureza. A questão submetida a julgamento foi a de “Reconhecimento da retroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 nos lapsos para progressão de regime, previstos na Lei de Execução Penal, dada a decorrente necessidade de avaliação da hediondez do delito, bem como da ocorrência ou não do resultado morte e a primariedade, a reincidência genérica ou, ainda, a reincidência específica do apenado”. E a Tese Firmada, por unanimidade dos julgadores, foi assim expressa: “É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante”. O julgado recebeu a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI
N .
13.964/2019
( PACOTE
ANTICRIME). DIFERENCIAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA GENÉRICA E ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS LAPSOS RELATIVOS AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. LACUNA LEGAL. INTEGRAÇÃO DA NORMA. APLICAÇÃO DOS PATAMARES PREVISTOS PARA OS APENADOS PRIMÁRIOS. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PATAMAR HODIERNO INFERIOR À FRAÇÃO ANTERIORMENTE EXIGIDA AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. RECURSO NÃO PROVIDO. “1. A Lei n. 13.964/2019, intitulada Pacote Anticrime, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/ 1990 e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da
reincidência ,
seja ela genérica ou específica.” “2. Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários.” “3. Ainda que provavelmente não tenha sido essa a intenção do legislador, é irrefutável que de lege lata, a incidência retroativa do art. 112, V, da Lei n. 7.210/ 1984, quanto à hipótese da lacuna legal
relativa aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidentes genéricos, instituiu conjuntura mais favorável que o anterior lapso de 3/5, a permitir, então, a retroatividade da lei penal mais benigna.” “4. Dadas as ponderações acima, a hipótese em análise trata da incidência de lei penal mais benéfica ao apenado, condenado por estupro, porém reincidente genérico, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido – qual seja, de cumprimento de 40% das reprimendas impostas –, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, fossem reincidentes genéricos ou específicos.

“5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte
tese :
É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/
2019 ,
àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante” (STJ, Terceira Seção, REsp 1.910.240/MG (2020/0326002-4
) ,

v.u
., rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 26/05/2021,
DJe
31/ 05/2021).”

Desse modo, os membros da Terceira Seção entenderam que, na ausência de previsão, no Pacote Anticrime, de parâmetros para a progressão de regime prisional dos condenados por crime hediondo ou equiparado que sejam reincidentes genéricos, deve ser considerado para eles o mesmo percentual de cumprimento de pena exigido dos sentenciados primários: 40%. Em virtude desse percentual ser inferior ao estabelecido antes da vigência do Pacote Anticrime – portanto, mais benéfico para o réu –, o colegiado entendeu também que a regra deve ser aplicada retroativamente aos condenados por crime hediondo, sejam primários ou reincidentes genéricos. Aliás, no mesmo julgamento, a Terceira Seção definiu que os condenados por crimes praticados com violência contra a pessoa ou grave ameaça, bem como, por crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, e que sejam reincidentes – mas não em crimes da mesma natureza –, têm direito à progressão de regime prisional a partir do cumprimento dos mesmos percentuais de pena exigidos daqueles que são primários. De acordo com o relator, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, as três situações examinadas no julgamento “evidenciam a inexistência de previsão legal acerca de hipóteses que desafiam cotidianamente o trabalho desenvolvido pelas inúmeras varas de execução penal do país”. O magistrado explicou ainda que o Pacote Anticrime promoveu profundas alterações nas normas da progressão de regime penal – entre elas, a revogação do artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei dos Crimes Hediondos (Lei 8.072 /1990), segundo o qual os condenados por crime hediondo teriam direito ao benefício só após o cumprimento de dois quintos da pena, se fossem primários, ou de três quintos, no caso de reincidentes genéricos ou específicos. Diante dessa mudança, o Ministro
Schietti
ressaltou que os parâmetros da progressão passaram a ser disciplinados exclusivamente pelo artigo 112 da LEP, que, na atual redação, estabelece condições diferentes conforme a natureza do delito (comum ou hediondo), a ocorrência ou não de violência, grave ameaça ou morte, e a primariedade, a reincidência genérica ou a
reincidência específica do apenado. Entretanto, o relator ressaltou que a Lei nº 13.964/2019– Pacote Anticrime – não estabeleceu quais seriam os patamares relativos aos reincidentes genéricos nas hipóteses de crime hediondo ou equiparado, de crime hediondo ou equiparado com resultado morte e, ainda, de crime não hediondo praticado com violência contra a pessoa ou grave ameaça. Ainda, o Ministro
Schietti
atentou que o inciso V do artigo 112 da LEP, por exemplo, fixa o patamar de 40% de cumprimento da pena para os condenados por crime hediondo e equiparado que sejam primários, ao passo que o inciso VII prevê que os reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado devem cumprir ao menos 60% da pena para ter direito à progressão – nada dizendo sobre a situação dos reincidentes genéricos. Arrematando o entendimento, a partir do pressuposto segundo o qual não se admite no direito penal a analogia in malam partem, o relator concluiu que devem ser aplicados aos reincidentes genéricos os patamares de progressão referentes aos sentenciados primários, eis que, “ainda que não sejam primários, reincidentes específicos também não o são”. Portanto, o colegiado da Terceira Seção estabeleceu que: ao sentenciado que cometeu crime com violência contra a pessoa ou grave ameaça, mas não é reincidente em delito da mesma natureza – portanto, primário ou reincidente genérico –, deve ser aplicado o patamar de 25% de cumprimento da pena, como prevê o inciso III do artigo 112 da LEP.

Já ao apenado que praticou crime hediondo ou equiparado, mas também não é reincidente em crime de igual natureza, deve ser exigido o cumprimento mínimo de 40% da pena, como estabelecido no inciso V do mesmo dispositivo legal
.

E, finalmente, para o apenado que cometeu crime hediondo ou equiparado, somado à primariedade, aponta a necessidade de cumprimento de 50% da pena, para obtenção do requisito objetivo para a progressão de regime, enquanto a lei anterior continha a previsão de cumprimento de 2/5, ou seja, 40% e, portanto, mais benéfica. Assim, os inúmeros julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nesse sentido, diga-se de passagem, recheados de posicionamentos doutrinários, são ratificados pelo aludido
julgamentodo
STJ, sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.084. Comentando a disposição contida no art. 112, IV, “a”, da LEP, importa a lição trazida por Rodrigo Roig,
verbis
:

"A Lei 13.964/2019 modificou profundamente o tratamento da progressão de regime, cuja natureza materialmente penal faz incidir os princípios da retroatividade da norma penal mais benéfica e irretroatividade da norma penal mais gravosa [...]havendo diferentes possibilidades de analogia in
bonam
partem, deve ser empreendida a mais protetiva dos direitos
fundamentais .
E havendo mais de uma interpretação possível, deve-se pender para a interpretação
pro

homine
, ou seja, sempre deve ser aplicável, no caso concreto, a solução que mais amplia o gozo e o exercício de um direito, uma liberdade ou uma garantia (art. 29, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos e art. 5º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Entre as hipóteses de incidência no presente caso, a opção pela incidência do inciso V
(40% para condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se primário) parece ser mais adequada"
( Execução
penal [livro eletrônico]: teoria e prática – 5ª ed. São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 264).

Salta aos olhos que a matéria desafia a análise do direito intertemporal e o conflito de leis penais no tempo, no caso, a aplicação da “
lex

mitior
” ou “
novatio
legis in
mellius
”, a qual, na lição da Cleber Masson, é assim interpretada:

“Lei penal benéfica, também conhecida como
lex

mitior
ou
novatio
legis in
mellius
, é a que se verifica quando, ocorrendo sucessão de leis penais no tempo, o fato previsto como crime ou contravenção penal tenha sido praticado na vigência de lei anterior, e o novel instrumento legislativo seja mais vantajoso ao agente, favorecendo-o de qualquer modo. A lei mais favorável deve ser obtida no caso concreto, aplicando-se a que produzir o resultado mais vantajoso ao agente (teoria da ponderação concreta).” “Aqui também a expressão ‘de qualquer modo’ deve ser compreendida na acepção mais ampla possível. Nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal, a abolitio criminis e a
novatio
legis in
mellius
devem retroagir, por configurar nítido benefício ao réu.” “A retroatividade é automática, dispensa cláusula expressa e alcança inclusive os fatos já definitivamente julgados” (Direito Penal – Parte Geral (
arts
. 1º a 120, 14ª ed., Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020, p. 110).

Assim, ante a natureza penal das modificações inseridas no art. 112 da LEP, impende destacar que a lei penal só retroage para beneficiar o réu (art. 5º, XL, da Constituição da República) Logo, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Terceira Seção, rechaçou a fixação da fração de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas impostas, isso, pois, "A reincidência genérica atraia a aplicação do inciso V do art. 112 da LEP com a progressão de regime em 40% por se tratar de lacuna legislativa, devendo haver interpretação mais benéfica ao reeducando, conforme entendimento pacificado pelo STJ." (TJ-MS, 1ªCC, REL. DES. ELISABETE ANACHE, DJ 17/12/2020, DP 12/01/ 2021); logo, inviável tal acolhimento.

Portanto, merece acolhimento a pretensão da defesa, a fim de que seja elaborado novo cálculo de pena, exigindo do apenado o cumprimento do percentual de 40% da pena, da condenação pelo primeiro crime de tráfico de drogas. Com essas considerações, tendo em vista que, quando da prática do delito ocorrido no ano de 2017, o recuperando não se tratava de reincidente específico em crime hediondo, deixo de acolher a cota ministerial e mantenho a fração de 2/5 para cômputo da progressão de regime
. Por consequência, verifica-se o provável implemento do requisito objetivo, relativo à progressão de regime.

[...]
Destaca
mos

Vê-se, portanto,
que

a decisão reprochada
, acima reproduzida,
está em perfeita harmonia com o entendimento recém-sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo que originou o Tema 1.084
,
segundo o qual

“É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.”

No referido
julgamento
, o Superior Tribunal de Justiça, pacificou
o
entendimento

segundo o qual
a

Lei n. 13.964/2019
é
mais benéfica ao condenado por crime hediondo, cuja reincidência foi reconhecida em razão do cometimento de crime comum, devendo, por conseguinte, ser aplicado
,

em casos que tais
,
a fração de 40 % (quarenta por cento) para a progressão de regime, previsto no art. 112, V, da Lei
de
Execuç
ão
Pena
l
, tal como se constata do julgado abaixo ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME
).
DIFERENCIAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA GENÉRICA E ESPECÍFICA
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS LAPSOS RELATIVOS AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. LACUNA LEGAL. INTEGRAÇÃO DA NORMA.
APLICAÇÃO DOS PATAMARES PREVISTOS PARA OS APENADOS PRIMÁRIOS. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PATAMAR HODIERNO INFERIOR À FRAÇÃO ANTERIORMENTE EXIGIDA AOS REINCIDENTES GENÉRICOS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Lei n. 13.964/2019, intitulada Pacote Anticrime, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica.

2.
Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários
.

3.
Ainda que provavelmente não tenha sido essa a intenção do legislador, é irrefutável que de lege lata, a incidência retroativa do
art. 112, V, da Lei n. 7.210/1984, quanto à hipótese da lacuna legal relativa aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidentes genéricos, instituiu conjuntura mais favorável que o anterior lapso de 3/5, a permitir, então, a retroatividade da lei penal mais benigna
.

4. Dadas as ponderações acima, a hipótese em análise trata da incidência de lei penal mais benéfica ao apenado, condenado por estupro, porém reincidente genérico, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido - qual seja, de cumprimento de 40% das reprimendas impostas -, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, fossem reincidentes genéricos ou específicos.

5.
Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese:
É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante
.

(REsp 1910240/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26.05.2021 e publicado no
DJe
31.05.2021)
Destacamos

Por sua vez, este

Tribunal
de Justiça
,
acerca do assunto,
na
mesma
linha
intelectiva adotada
pela referida corte superior, deixou assentado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIMENTAL.
DUAS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS
. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 60% (REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA) SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ALMEJADA A APLICAÇÃO DE FRAÇÕES DISTINTAS. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 NA PRIMEIRA CONDENAÇÃO (PRIMARIEDADE)
. APLICAÇÃO DE 3/5 APENAS NA SEGUINDA CONDENAÇÃO (REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA). VIABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DA CONDIÇÃO DE REINCIDENTE SER ESTENDIDA PARA CONDENAÇÃO ANTERIOR EM QUE O RÉU ERA PRIMÁRIO
. OFENSA AOS PRINCÍPIOS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Se o agravante foi considerado primário na primeira condenação, a respectiva execução penal deverá ser modulada observando-se essa condição, independentemente de condenações criminais posteriores
.

2. A reincidência específica gerada pela segunda condenação, não tem o condão de alterar o cálculo da condenação anterior, porquanto, ainda que não signifique o aumento da pena, acarreta prejuízo ao agravante
, que precisará cumprir maior fração da reprimenda em regime mais rígido do que antes fixado, para obter os benefícios previstos na lei.

(N.U 1013317-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 24.07.2024, publicado no DJE 26.07.2024)

Destacamo
s

Desse modo,
no presente cas
o
,
em relação à

condenação
do agravado pelo
primeiro delito de tráfico de drogas
em
201
7
(autos
do processo
n
.
0007225-92.2017.8.11.0002), deve

incidir a porcentagem de 2/5
(
vinte e cinco por cento)
ou 40%
(quarenta por cento)
para progressão de regime, haja vista que naquele momento era reincidente genérico
[condenação anterior em roubo majorado]
.
Ao passo que
,
com relação à

última
condenação
pelo
delito de tráfico de entorpecentes
em
2021 (autos
do processo
n
.
1002961-50.2021.8.11.0042), deve incidir a porcentagem de 3/5
(três quintos)
ou 60%
(sessenta por cento)
para progressão de regime, por se tratar, na oportunidade,
o agravado, de
reincidente específic
o
em crime equiparado ao hediondo.

Posto isso
,
em
con
sonância
com
o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, mant
endo inalterada
a decisão pro
latada
pelo Juízo da
2
ª
Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
, nos autos do Processo Executivo de Pena n
.
0018366-22.2016.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024